Tribunal: TJES
Processo: 5017048-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017048-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELZA MARIA DA SILVA SCUASSANTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. BLOQUEIO DE IMÓVEIS E VEÍCULOS. LIMITAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. EXCESSO. TEMA 1213 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Elza Maria da Silva Scuassante contra decisão que determinou a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 700.000,00, incluindo o bloqueio de veículos via sistema RENAJUD e restrição sobre imóveis registrados em seu nome, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual por ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a limitação imposta pela Lei nº 14.230/2021, artigo 16, § 5º, e pelo Tema 1213 do STJ foi respeitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme artigo 300 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ no Tema 1213 estabelece que a responsabilidade solidária em ações de improbidade administrativa permite a constrição patrimonial em sua totalidade, desde que o somatório dos valores indisponíveis não exceda o montante indicado na petição inicial.

5. A Lei nº 14.230/2021, artigo 16, § 5º, regulamenta que a soma das medidas constritivas não pode ultrapassar o valor do dano ao erário ou enriquecimento ilícito, sendo inadequada a divisão pro rata entre os corréus.

6. No caso concreto, o valor bloqueado excedeu os limites previstos, configurando excesso de constrição. Foi determinada a limitação do bloqueio ao montante de R$ 389.468,89, atualizado pela Taxa SELIC, com liberação de valores excedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa deve observar o limite do montante indicado como dano ao erário, conforme artigo 16, § 5º, da Lei nº 8.429/1992 e Tema 1213 do STJ. 2. A solidariedade dos corréus permite a constrição patrimonial em sua totalidade, desde que o somatório não ultrapasse o valor do dano apontado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 8.429/1992, art. 16, § 5º, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.919.700/BA, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.11.2021; STJ, REsp 1.955.440/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017048-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELZA MARIA DA SILVA SCUASSANTE
Advogados do(a) AGRAVANTE: DEBORA REIS PINHEIRO - ES39089, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Elza Maria da Silva Scuassante contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que, em sede de tutela de urgência, determinou a indisponibilidade de bens imóveis da agravante até o limite de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), incluindo o bloqueio de veículos através do sistema RENAJUD e a averbação de restrição sobre imóveis registrados em seu nome.

A agravante sustenta, em suas razões, que a decisão proferida é desprovida de fundamentação suficiente e desproporcional. Argumenta que não foi observada a garantia do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi ouvida previamente à determinação da medida constritiva, o que violaria o disposto no artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021). Aduz, ainda, que não há prova concreta de intenção de dilapidação patrimonial e que o valor bloqueado é excessivo, superando o montante discutido na ação.

Afirma também que a sua situação econômica atual – estando desempregada – torna a medida ainda mais onerosa, dificultando sua subsistência e comprometendo seu direito de defesa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a indisponibilidade de bens até o julgamento final do recurso.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever de maneira relevante o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de Felismino Ardizzon e Elza Maria Scuassante, objetivando a condenação dos requeridos por ato de improbidade administrativa, consistente em dano ao erário estimado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); bem como danos morais coletivos no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada réu.

Narra que a servidora ELZA MARIA SCUASSANTE, com anuência de FELISMINO ARDIZZON, prefeito à época dos fatos, utilizava seu cargo público de Chefe de Avaliação Tributária no Município de Rio Bananal, para atender a fins particulares, conflitando com o interesse público ao licenciar somente os empreendimentos imobiliários de seus clientes particulares de consultoria autônoma.

Diante das provas e das alegações iniciais, a decisão recorrida entendeu que estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e deferiu o pedido de indisponibilidade de bens imóveis dos requeridos, até o limite de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para cada um, além da consulta ao RENAJUD e bloqueio de eventuais veículos encontrados.

Compulsando os autos, entendo que a agravante não se desimcumbiu do ônus da afastar a alegada probabilidade do direito perseguido pelo agravado, tendo em vista que se limitou a tecer teses genéricas quanto à necessidade de oitiva da parte para o deferimento da tutela de urgência, desproporcionalidade da medida restritiva e fragilidada da situação econômica.

Conforme apontado em decisão anterior não foi suficientemente comprovado o risco de dano grave decorrente da manutenção da decisão impugnada, tendo a parte agravante se restringido a meras alegações genéricas de prejuízo.

Inclusive, a decisão recorrida fez consignar expressamente que os demandados poderão continuar a usufruir regularmente dos imóveis e veículos alcançados pelos gravames, não havendo informação ou notícia concreta em sentido contrário, de modo que não há risco ao sustento da agravante.

Por outro lado, vislumbro haver probabilidade de provimento do recurso quanto à tese de excesso nas medidas constritivas determinadas pelo magistrado singular, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo nesse tocante.

Prevê o artigo 16, §5°, da Lei nº 14.230/2021 que
se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito
.

Acerca do tema,
o STJ firmou entendimento em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1.213)
, no sentido de que a responsabilidade de agentes ímprobos é solidária e permite a constrição patrimonial em sua totalidade, ao menos até a instrução final da ação de improbidade, quando ocorrerá a delimitação da quota de cada agente pelo ressarcimento, sendo
defeso
que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um.

Vejamos:

Tese Firmada
:

Para fins de indisponibilidade de bens, há solidariedade entre os corréus da Ação de Improbidade Administrativa, de modo que a constrição deve recair sobre os bens de todos eles, sem divisão em quota-parte,
limitando-se o somatório da medida ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. ART. 16, § 5º, DA LEI 8.429/1992, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/2021. AUSÊNCIA DE DIVISÃO PRO RATA. SOMATÓRIO DOS VALORES CONSTRITOS QUE NÃO PODE SUPERAR O QUANTUM ESTABELECIDO DA PETIÇÃO INICIAL OU OUTRO VALOR DEFINIDO PELO JUIZ. PRECEDENTES. 1. A presente discussão consiste em saber se, para fins de indisponibilidade de bens (art. 16 da Lei 8.429/1992, na redação pela Lei 14.230/2021), a responsabilidade de agentes ímprobos é solidária e permite a constrição patrimonial em sua totalidade, sem necessidade de divisão pro rata, ao menos até a instrução final da Ação de Improbidade, quando ocorrerá a delimitação da quota de cada agente pelo ressarcimento. AUSÊNCIA DE DIVISÃO PRO RATA - ART. 16, § 5º, DA LEI 8.429/1992 E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ACERCA DA MATÉRIA. [...]

3. O art. 16, § 5º, da Lei 8.429/1992, com redação dada pela Lei 14.230/2021, assim dispõe ao regulamentar a matéria (grifei): "Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. (. ..) § 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. ".

4. Observa-se que a lei não prescreve que a limitação da indisponibilidade deva ocorrer de forma individual para cada réu, mas, sim, de forma coletiva, considerando o somatório dos valores.

Esse ponto é fundamental para se constatar que a Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações da Lei 14.320/2021, autorizou a constrição em valores desiguais entre os réus, desde que o somatório não ultrapasse o montante indicado na petição inicial como dano ao Erário ou como enriquecimento ilícito, na mesma linha do que já vinha entendendo esta Corte Superior. A propósito: "'(...) III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui precedentes no sentido de que, 'havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida constritiva ao quantum determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um' (STJ, AgInt no REsp 1.899.388/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021)" (REsp n. 1.919.700/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.11.2021.).

5. Efetivado o bloqueio de bens que garantam o quantum indicado na inicial ou outro estabelecido pelo juiz, devem ser liberados os valores bloqueados que sobejarem tal quantum. A restrição legal diz respeito apenas a que o somatório não ultrapasse o montante indicado na petição inicial ou outro valor definido pelo juiz.

6. A jurisprudência do STJ, por sua vez, protege ainda mais o réu da Ação de Improbidade ao entender ser defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada um dos réus, pelo motivo de que o somatório de tais valores bloqueados superaria aquele indicado na petição inicial ou estabelecido pelo juiz.

7. Portanto, não há no § 5º do art. 16 da Lei 8.429/1992 determinação para que a indisponibilidade de bens ocorra de forma equitativa entre os réus e na proporção igual (e circunscrita) de cada quota-parte, sendo adequado se manter, mesmo no regime da Lei 14.230/2021, a jurisprudência consolidada no STJ no sentido da solidariedade. [...]

(REsp n. 1.955.440/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 1/7/2024.)

Nesse passo, de rigor a limitação da medida constritiva ao valor total indicado na petição inicial a título de dano ao erário, o que corresponde a R$ 389.468,89 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme fl. 45 dos autos físicos e 89 da respectiva digitalização, considerado uma única vez para ambos os requeridos, com a consequente liberação de eventual excedente.

Em atenção ao parecer ministerial de id 11585569, entendo que o valor indicado de R$ 515.436,67 afigura-se incorreto, afinal, embora deva ser ressalvada a possibilidade de atualização monetária do valor da constrição, entendo que o índice a ser utilizado é o da Taxa SELIC.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a indisponibilidade recaia sobre tantos bens quanto suficientes para a recomposição do valor apontado como dano ao erário (R$ 389.468,89) devidamente atualizado, de modo que o bloqueio não recaia sobre a totalidade do débito para cada requerido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.